Tribunal: TJSP
Processo: 1048846-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Compromissos de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento parcial. Adquirente que pode ser considerada investidora do mercado imobiliário. Aquisição de 11 unidades de empreendimento da incorporadora-ré. Desistência dos negócios pela autora adquirente. Rescisão

Ementa:
Apelação. Compromissos de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento parcial. Adquirente que pode ser considerada investidora do mercado imobiliário. Aquisição de 11 unidades de empreendimento da incorporadora-ré. Desistência dos negócios pela autora adquirente. Rescisão contratual. Inexistência de culpa da vendedora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de quantias pagas que se deve dar nos termos do contrato. Súmulas 1 e 3, do TJSP. Descontos previstos na Cláusula VIII dos referidos contratos não violam a orientação sumulada por este E. TJSP e não destoam do percentual de retenção estabelecido por esta C. Câmara. Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação sobre o percentual das parcelas pagas a ser devolvido. Precedentes do STJ e do TJSP. Decotada da sentença a parte que determinou que o saldo remanescente poderá ser aplicado pela ré no abatimento da dívida acumulada pela autora até a data da desistência, porque 'extra petita'. Recurso parcialmente provido.